Tribunal: TJMT
Processo: 1037672-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037672-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), E. G. C. D. S. - CPF: 080.095.681-80 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ALVES CAVALCANTE - CPF: 021.518.441-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MENOR IMPÚBERE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU LEVANTAMENTO DE VALORES – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PREJUDICADO
– NÃO CONHECIMENTO.

A prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, uma vez que o provimento provisório é substituído pelo comando sentencial definitivo, esvaziando o interesse recursal.

Proferida sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, eventual irresignação quanto à destinação ou liberação dos valores deve ser deduzida na via recursal adequada contra o ato sentencial.

Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037672-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: E. G. C. D. S.

AGRAVADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
E.G.C.S
, menor impúbere representado por seu genitor Cleiton Alves Cavalcante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Leonardo Lúcio Santos
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença nº 1006490-33.2024.8.11.0055, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento imediato da quantia depositada a título de condenação, determinando a manutenção dos valores em conta judicial vinculada ao CPF do menor até a maioridade ou comprovação de necessidade premente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, argumentando que o exercício do poder familiar confere aos pais a administração dos bens dos filhos menores, conforme os artigos 1.630 e 1.689 do Código Civil, não havendo qualquer indício de conflito de interesses ou risco de dilapidação patrimonial que justifique a retenção dos valores.

Alega que a verba possui natureza indenizatória e deve ser utilizada em prol do bem-estar, educação e sustento do infante, em observância ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no artigo 227 da Constituição Federal, requerendo, ao final, o provimento do recurso para autorizar o levantamento do depósito judicial (Id. 324762872).

Preparo dispensado (Id. 324782895).

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, por ausência de pedido liminar, tendo sido oportunizado o contraditório.

Decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contraminuta, conforme certidão nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, apontando a inadequação da via eleita e a perda do objeto recursal em virtude da prolação de sentença extintiva da execução no feito de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não comporta conhecimento, ante a manifesta perda superveniente do objeto e a consequente falta de interesse recursal.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o levantamento de valores pertencentes ao menor exequente. Ocorre que, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e verificado mediante consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de Primeira Instância, sobreveio nos autos de origem (nº 1006490-33.2024.8.11.0055) a prolação de sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal esvazia a utilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, operando-se a perda superveniente do objeto. Isso ocorre porque a decisão interlocutória é substituída pelo comando sentencial, que passa a regular a situação jurídica das partes de forma definitiva naquela instância.

No caso em tela, ao extinguir a execução pelo pagamento, o magistrado
a quo
exauriu a prestação jurisdicional referente à fase de cumprimento de sentença. Se a parte entende que a sentença extintiva (ou seus consectários lógicos sobre a destinação do valor depositado) lhe é prejudicial, o meio processual adequado para impugnação passa a ser o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC, e não mais o presente agravo, que visava atacar pronunciamento provisório agora superado.

Cito, a propósito, julgados desta colenda Câmara em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

(N.U 1038078-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL.
CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
PERDA DO OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão de sentença superveniente no processo principal que extinguiu a ação com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do CPC, por falta de interesse de agir.

2. A sentença extintiva do processo principal, posteriormente confirmada em grau recursal, implica na perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, diante da ausência de interesse processual superveniente.

3. Precedentes do STJ e doutrina majoritária corroboram o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal torna inócuo o prosseguimento de recursos que versem sobre decisões interlocutórias.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1014365-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Desse modo, resta prejudicada a análise do mérito deste instrumento, uma vez que não mais subsiste o binômio necessidade-utilidade que caracteriza o interesse recursal. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026